Tribunal: TJMT
Processo: 1002173-47.2021.8.11.0006
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002173-47.2021.8.11.0006
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Regime Estatutário, Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LUCIANE APARECIDA DO NASCIMENTO - CPF: 819.782.431-20 (RECORRIDO), FABIO MAGALHAES DE OLIVEIRA - CPF: 960.550.571-15 (ADVOGADO), FRANCISCA MARLANIA VIDAL DE LIMA BEZERRA - CPF: 947.034.693-91 (RECORRIDO), FABIO MAGALHAES DE OLIVEIRA - CPF: 960.550.571-15 (ADVOGADO), JOSIANE SURUBI DA SILVA - CPF: 029.368.081-70 (RECORRIDO), 4ª VARA CIVEL DE CACERES-FAZENDA PUBLICA (JUIZO RECORRENTE), LUCIANE APARECIDA DO NASCIMENTO - CPF: 819.782.431-20 (JUIZO RECORRENTE), FABIO MAGALHAES DE OLIVEIRA - CPF: 960.550.571-15 (ADVOGADO), FRANCISCA MARLANIA VIDAL DE LIMA BEZERRA - CPF: 947.034.693-91 (JUIZO RECORRENTE), JOSIANE SURUBI DA SILVA - CPF: 029.368.081-70 (JUIZO RECORRENTE), ANTONIA ELIENE LIBERATO DIAS - CPF: 566.957.564-49 (RECORRIDO), Prefeitura de Cáceres (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUIZO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CÁCERES - MT (JUIZO RECORRENTE), RENATA LAUDELINA DE PAULA - CPF: 317.958.518-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO N.° 005/2019 – MUNICÍPIO DE CÁCERES – CONTRATO TEMPORÁRIO – PRORROGAÇÃO – DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SENTENÇA RETIFICADA – ORDEM DENEGADA.

Diante da precariedade e excepcionalidade dos contratos temporários, a prorrogação ou rescisão destes constitui ato discricionário da Administração Pública, mediante juízo de conveniência e oportunidade, mormente quando tal faculdade encontra-se prevista no edital do certame.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de REEXAME NECESSÁRIO de sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres que, nos autos do Mandado de Segurança n.° 1002173-47.2021.811.0006, concedeu parcialmente a ordem pretendida, nos seguintes termos (ID. 125288740):

“Vistos.

1. Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR ajuizado por LUCIANE APARECIDA DO NASCIMENTO, FRANCISCA MARLANIA VIDAL DE LIMA BEZERRA e JOSIANE SURUBI DA SILVA, em face da PREFEITA MUNICIPAL DE CÁCERES, todas qualificadas nos autos.

2. Em síntese, informa à ação que as impetrantes foram aprovadas em processo seletivo simplificado para contratação temporária implementado pelo Edital 005/2019 o qual consistia na contratação de professores para atender necessidade temporária de excepcional interesse público.

3. Segundo as impetrantes o ato coator está materializado no DECRETO N. 202 DE 10 DE FEVEREIRO DE 2021, pois, embora prorrogue a validade do processo seletivo, no mesmo ato, assinalou que “Os contratos temporários decorrentes deste certame não poderão ser prorrogados. ”(art. 2°).

4. Assim, postularam na inicial pela sustação do teor do art. 2º, do Decreto n. 202 de 10 de Fevereiro de 2021.

5. Com a inicial (Id. 51876785), vieram documentos anexos.

6. Recebida a ação, o juízo deferiu a liminar suspendendo os efeitos do art. 2º, do referido Decreto Municipal.

7. O Município de CÁCERES compareceu então para manifestar no id. 54905241 e anexos. Na ocasião arguiu a preliminar indicando perda do objeto por ter sido editado novo decreto, revogando o art. 2° do Decreto Municipal n. 202/2021. Também arguiu a inépcia da petição inicial indicando o “... descabimento da pretensão da Impetrante ao pretender a suspensão do Parecer Jurídico, tendo em vista que esse documento é editado no intuito de auxiliar o Gestor na tomada de decisões.”

8. Também salientou que o Conselho de Procuradores, em sessão realizada no dia 26.03.2021 proferiu novo parecer e que:

“Ato contínuo o Município de Cáceres editou o DECRETO Nº. 305 DE 26 DE MARÇO DE 2021, que revogou os efeitos do art. 2º e 3º do DECRETO Nº 202 DE 10 DE FEVEREIRO DE 2021.

Notadamente, observa-se que o entendimento prevalente da Procuradoria do Município é pela possibilidade de renovação dos contratos, devendo ser observado o interesse público e a necessidade do profissional quando da renovação.

Portanto, não há mais fundamento para qualquer questionamento da Impetrante quanto a ato ilegal, pois a norma municipal que em tese atingia seu direito foi revogada, de forma fundamentada, após análise do Conselho de Procuradores e decisão da gestão municipal, não havendo notícias nos autos de preterição de sua contratação.”

9. Em suma, requereu a reconsideração da liminar, salientando que “... considerando as alegações trazidas, é medida de justiça a reconsiderada a decisão liminar, no que tange a uma eventual obrigatoriedade de contratação da impetrante, pois como exaustivamente demonstrado, não há interesse do profissional, ora impetrante, tendo em vista que o recesso escolar culminou com o encerramento das atividades escolares do ano letivo de 2021, fato que motivou a não renovação, cumulado com a expectativa de economia.”

10. No mérito, pugnou pela denegação da segurança.

11. Parecer ministerial é visto ao Id. 55780939, ocasião em que manifestou o parquet pela denegação da segurança.

É o relatório do necessário.

Fundamento e DECIDO.

12. Colhe-se da resposta apresentada pelo MUNICÍPIO DE CÁCERES, a qual se admite nos termos do art. 7°, inciso II da Lei 12.016/2009, a arguição de preliminares consubstanciadas na inépcia da inicial e na perda do objeto.

13. Para o Município a ação seria inepta, pois buscou atacar parecer da Procuradoria Municipal o qual seria meramente consultivo não se tratando de ato administrativo da administração pública. Por conseguinte, aduz que não mais subsiste o objeto da ação, porquanto, houve a edição do DECRETO Nº. 305 DE 26 DE MARÇO DE 2021, que revogou os efeitos do art. 2º e 3º do DECRETO Nº 202 DE 10 DE FEVEREIRO DE 2021.

14. Razão o assiste na afirmação de que pareceres jurídicos são meramente consultivos e servem para subsidiar a autoridade administrativa à tomada de decisões.

15. Neste sentido, o renomado jurista Hely Lopes Meirelles o qual tratando do tema, leciona o seguinte:

“... Pareceres administrativos são manifestações de órgãos técnicos sobre assuntos submetidos à sua consideração. O parecer tem caráter meramente opinativo, não vinculando a Administração ou os particulares à sua motivação ou conclusões, salvo se provado por ato subsequente. Já então, o que subsiste como ato administrativo, não é o parecer, mas sim o ato de sua aprovação, que poderá revestir a modalidade normativa, ordinária, negocial ou punitiva.” (Hely Lopes Meirelles, Direito Administrativo Brasileiro, 26ª ed. Malheiros. Página. 185 – citado no MS 24.073/DF – STF. Relatoria do Ministro Carlos Velloso).

16. Ocorre que, não haveria interesse da impetrante na impetração do mandado de segurança em face de parecer formulado pela Procuradoria Jurídica municipal. Entretanto, embora o parecer tenha constado da fundamentação contida na inicial e nos seus pedidos, certo é que a impetração também visou sustar os efeitos dos arts. 2° e 3° do Decreto Municipal n. 202 de 10 de fevereiro de 2021.

17. Devendo no presente caso o processo ser analisado como um todo, neste sentido: “A interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé.” (art. 322, §1° do CPC).

18. Logo, considerando toda a postulação contida na inicial, depreende-se a intenção da impetração em sustar os efeitos dos arts. 2° e 3° do Decreto municipal, de tal modo que REJEITO a preliminar vindicada.

19. Quanto à alegação da perda do objeto, também considero não tê-la havido. Explico:

20. Na resposta, o Município informou que houve a edição do DECRETO Nº. 305 DE 26 DE MARÇO DE 2021, que revogou os efeitos do art. 2º e 3º do DECRETO Nº 202 DE 10 DE FEVEREIRO DE 2021, e que em razão disso, teria havido a perda do objeto desta ação.

21. Ocorre que, conforme outras decisões judiciais oriundas desta mesma Quarta Vara Cível foi no sentido de que a interpretação do comportamento administrativo externado pela autoridade do executivo municipal, posterior ao ajuizamento da ação, e no sentido de sua pretensão, ao menos parcial, revela reconhecimento jurídico do pedido e como tal, não deve ensejar a extinção sem resolução do mérito desta ação, sendo este o posicionamento ao qual também filio-me. Neste sentido:

APELAÇÃO. REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. RECONHECIMENTO JURÍDICO DO PEDIDO. 1. O que se verifica nestes autos é um verdadeiro reconhecimento jurídico do pedido (CPC/73, art. 269, II), eis que a impetrada, voluntariamente, cumpriu a determinação contida na sentença de procedência do pedido, o que leva à extinção do processo com resolução de mérito. 2. Apelação e reexame necessário prejudicados. ( TRF – 3[ Região - APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA Nº 0005035-75.2011.4.03.6000/MS. Relatoria Juíza Federal Convocada RAECLER BALDRESCA).

22. Desta feita, cai por terra a alegação de perda do objeto, de modo que REJEITO também a preliminar.

23. Retornando ao mérito da demanda, a liminar deverá ser ratificada, mas com adendos, de modo a não interferir o Judiciário no critérios de conveniência e oportunidade que recaem exclusivamente a autoridade pública administradora.

24. No caso dos autos, tem-se que o DECRETO Nº 202 DE 10 DE FEVEREIRO DE 2021 expressou a intenção da administração pública em prorrogar a validade do Processo Seletivo Simplificado nº 005/2019, da Secretaria Municipal de Educação, pelo período de 01(um) ano, a partir de 22 de fevereiro de 2021, mas afastou a possibilidade de renovação dos contratos (vide arts. 2° e 3° do aludido Decreto), o que, por si só, vedaria a possibilidade da parte impetrante ter renovado seu contrato, a despeito de qualquer outra circunstância.

25. É certo que a contratação temporária para atender necessidade temporária de excepcional interesse público é uma realidade admitida no ordenamento jurídico (art. 37, inciso IX da CRFB/88) e a Lei Municipal n. 1.931/2005 tratou de regulamentar o tema no âmbito da administração pública de Cáceres/MT.

26. O Edital do Processo Seletivo Simplificado nº 005/2019, da Secretaria Municipal de Educação, previu em seu item 24.8 a possibilidade de renovação, assinalando que “A validade do presente Processo Seletivo Simplificado será de "1" (um) ano, contados da homologação final dos resultados, podendo haver prorrogação por igual período, a critério da Prefeitura Municipal de Cáceres – MT.” Como já dito, o Dec. 202/2021 prorrogou a validade do certame.

27. Os contratos firmados entre o ente municipal e a parte impetrante também reproduziam os mesmos prazos de validade segundo disposto no edital.

28. A irregularidade surge a partir do momento em que a administração pública, mediante o já mencionado decreto, de maneira geral e abstrata, veda a prorrogação de todo contrato gerado a partir do Edital do Processo Seletivo Simplificado nº 005/2019, sem justo motivo, ao mesmo momento em que prorroga a validade do certame, externando a necessidade de persistir com contratações temporárias. A administração pública municipal incorreu então em comportamento contraditório.

29. Este comportamento deve ser combatido, uma vez que ao passo que prorroga a vigência do certame, estaria contratando novos servidores sob o mesmo fundamento dos servidores aos quais não teriam seus contratos prorrogados, mesmo prevendo o edital e o contrato a possibilidade de prorrogação, estando, portanto, a Administração Pública, bem como as impetrantes vinculadas ao Edital e Contrato, sendo estes leis entre as partes, isto é, não há que se falar em discricionariedade, mas vinculação aos seus atos. Vejamos:

“Atos vinculados são os que a administração pratica sem margem alguma de liberdade de decisão, pois a lei previamente determinou o único comportamento possível a ser obrigatoriamente adotado sempre que se configure a situação objetiva descrita na lei. Não cabe ao agente público apreciar oportunidade ou conveniência administrativas quanto à edição do ato; uma vez atendidas as condições legais, o ato tem que ser praticado, invariavelmente. ” (Marcelo Alexandrino e Vicente Paulo. Direito Administrativo descomplicado – 28ª edição. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2020. Página. 524/525).

30. Ressalte-se, porém, que ainda que todos estejam vinculados ao Edital do processo seletivo simplificado, não há que se vincular a administração pública municipal a contratar sem que existam vagas a serem preenchidas. Como sobredito, não cabe ao Judiciário tomar para si a função de administrar, pois esta cabe de maneira exclusiva à autoridade impetrada.

31. Como já decididos em casos análogos, a nomeação das impetrantes não deverá decorrer automaticamente em razão do MS, mas somente deverá ocorrer caso exista vaga, esteja o prazo máximo de contratação dentro dos parâmetros legais e contratuais, bem como haja interesse e necessidade pública para tanto.

32. Deste modo, a concessão da segurança deverá ocorrer, sem embargo, com vistas ao disposto acima, e, incorrendo na ausência de qualquer desses parâmetros, não estará a autoridade pública obrigada a realizar qualquer ato.

DISPOSITIVO

33. À vista do exposto, demonstrado o direito líquido e certo pela parte impetrante, nos termos do art. 1º, da Lei n. 12.016/2009 c/c art. 487, I, do CPC/2015, CONFIRMO a liminar deferida ao Id. 44585052 e CONCEDO PARCIALMENTE A SEGURANÇA, devendo, entretanto, serem observados os seguintes parâmetros: a necessidade e interesse públicos; a existência de vaga a ser preenchida de forma excepcional e temporária conforme disposto em edital; a vigência do contrato e do edital e a observação da ordem classificatória do certame.

34. Ressalto que, não se enquadrando as impetrantes nos parâmetros acima, poderá a administração pública municipal buscar a nomeação de candidatos subsequentes, ou, a realização de novo certame a critério da discricionariedade da administração pública.

35. Não havendo recurso voluntário, REMETAM-SE os autos ao E. TJMT para o reexame necessário (art. 14, §1° da Lei 12.016/2009).

36. PUBLIQUE-SE, INTIMEM-SE.

37. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito”

Sem recurso voluntário (ID. 125288749), o feito foi encaminhado a este Tribunal de Justiça, nos termos do artigo 14, § 1°, da Lei n.° 12.016/2009.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela retificação da sentença (ID. 129493689).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de REEXAME NECESSÁRIO de sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres que, nos autos do Mandado de Segurança n.° 1002173-47.2021.811.0006, concedeu parcialmente a ordem pretendida.

Da análise do autuado, verifica-se que LUCIANE APARECIDA DO NASCIMENTO, FRANCISTA MARLANIA VIDAL DE LIMA BEZERRA E JOSIANE SURUBI DA SILVA impetraram o presente
mandamus
contra ato tipo por coator da “
PREFEITA MUNICIPAL DE CÁCERES
”, visando à concessão da segurança para sustar os efeitos do artigo 2° do Decreto Municipal n.° 202/2021, para que, em caso de necessidade de prorrogação de contratações temporárias, não sejam preteridas em suas vagas, podendo ser renovados seus contratos.

Na petição inicial, em apertada síntese, as impetrantes sustentam que participaram do processo seletivo simplificado n.° 005/2019 e, em decorrência deste, firmaram contrato temporário com o município de Cáceres, com efeitos até 15.03.2021. Todavia, a administração municipal publicou o Decreto n.° 202/2021, por meio do qual prorrogou a validade do certame por 01 (um) ano, vedando a prorrogação dos contratos temporários vigentes.

A liminar foi concedida, para suspender os efeitos do artigo 2° do Decreto Municipal n.° 202/2021 (ID. 125288724).

Posteriormente, ao sentenciar o feito, o juízo
a quo
concedeu parcialmente a segurança, determinando a observância, pela parte impetrada, dos seguintes parâmetros: “
a necessidade e interesse públicos; a existência de vaga a ser preenchida de forma excepcional e temporária conforme disposto em edital; a vigência do contrato e do edital e a observação da ordem classificatória do certame”,
ressaltando que, não se enquadrando as impetrantes em tais parâmetros
, “poderá a administração pública municipal buscar a nomeação de candidatos subsequentes, ou, a realização de novo certame a critério da discricionariedade da administração pública”
(ID. 125288740).

Como é cediço, o mandado de segurança é remédio constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Na hipótese, cinge-se a controvérsia em aferir se há direito líquido e certo que atenda à parte impetrante ante a não prorrogação de seu contrato temporário de serviço público.

De acordo com o edital n.° 005/2019, o processo seletivo simplificado em questão teve validade de 01 (um) ano, contado da homologação final dos resultados, podendo ser prorrogado por igual período, a critério da Prefeitura Municipal de Cáceres:

“24.8. - A validade do presente Processo Seletivo Simplificado será de "1" (um) ano, contados da homologação final dos resultados, podendo haver prorrogação por igual período, a critério da Prefeitura Municipal de Cáceres – MT.

24.9. - A convocação para admissão dos candidatos habilitados obedecerá rigorosamente à ordem de classificação, não gerando o fato de aprovação, direito à contratação. Apesar das vagas existentes, os aprovados serão chamados conforme as necessidades locais, a critério da Prefeitura Municipal de Cáceres – MT”.

Com efeito, a prorrogação do contrato de trabalho temporário está compreendida na discricionariedade administrativa e, por isso, não traduz direito subjetivo dos contratados, na medida em que eventual prorrogação ou rescisão do pacto depende do juízo de conveniência e oportunidade, a depender do interesse da Administração, consoante disposição editalícia à qual se vinculam as partes.

Além disso, mister ressaltar que, diferentemente do concurso público para provimento de cargo efetivo, os contratos temporários, pela sua excepcionalidade no atendimento de necessidade temporária de interesse público, possuem prazo determinado, nos termos do artigo 37, inciso IX, da Constituição da República Federativa do Brasil,
in verbis
:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

IX - a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público”.

Além disso, dada a sua precariedade, os contratos temporários podem ser rescindidos
ad nutum
pela administração pública, dentro de seus critérios de conveniência e oportunidade.

Desse modo, ainda que tenham sido classificadas e contratadas a partir do processo seletivo em questão, as impetrantes não possuem direito subjetivo à prorrogação, uma vez que esta, conforme previsto no edital do processo seletivo simplificado, somente poderá ser concedida a critério da Administração.

A propósito, em situações semelhantes, assim já decidiu esta Egrégia Câmara:

“REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR – PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 005/2019 - MUNICÍPIO DE CÁCERES - SERVIDORA CONTRATADA TEMPORARIAMENTE - PRORROGAÇÃO DO CONTRATO - JUÍZO DE OPORTUNIDADE E CONVENIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - SENTENÇA RETIFICADA - ORDEM DENEGADA.

Os contratos temporários possuem caráter precário, o que permite que a Administração Pública o rescinda a qualquer momento, mediante mero juízo de oportunidade e conveniência, tornando-se despiciendo a instauração de procedimento administrativo”.

(N.U 1001863-41.2021.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/08/2022, Publicado no DJE 01/09/2022).

“REMESSA NECESSÁRIA –

MANDADO DE SEGURANÇA – DECRETO MUNICIPAL PREVENDO A NÃO PRORROGAÇÃO DE CONTRATOS TEMPORARIOS DECORRENTES DO PROCESSO DE SELEÇÃO Nº 005/2019 – PREVISÃO EDITALICIA – VINCULAÇÃO – ATO DA ADMINISTRAÇÃO PRATICADO EM CONCORDÂNCIA COM EDITAL – POSSIBILIDADE DE ANÁLISE PELO JUDICIÁRIO – SENTENÇA RETIFICADA.

O Edital é a lei do concurso, pois suas regras vinculam tanto a Administração quanto os candidatos. Assim, o procedimento do concurso público fica resguardado pelo princípio da vinculação ao edital.

O edital de seleção simplificado nº 005/2019 previa que a validade do presente Processo Seletivo Simplificado era de "1" (um) ano, contados da homologação final dos resultados, podendo haver prorrogação por igual período, a critério da Prefeitura Municipal de Cáceres”.

(N.U 1001842-65.2021.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/05/2022, Publicado no DJE 18/05/2022).

Portanto, não há que se falar em ilegalidade no ato administrativo tido por coator, eis que se encontra em consonância com o edital do processo seletivo simplificado. Tampouco em direito líquido e certo à prorrogação do contrato temporário, na medida em que esta constitui discricionariedade conferida à Administração Pública.

Ante o exposto,
RETIFICO
a sentença, sob reexame, para
DENEGAR A ORDEM
vindicada pelas impetrantes.

É como voto.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022